Tribunal: TJDFT
Processo: 0701039-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PENALIDADE APLICADA À CONTRATADA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA E RETIRADA DA INSCRIÇÃO NO SICAF. PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Banco de Brasília S.A. contratou pessoa jurídica para a prestação de serviços relativos à implantação do sistema de combate a incêndio e pânico em diversas dependências da instituição financeira, localizadas no Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais.

2. No curso do contrato, foi aplicada a penalidade de advertência à contratada “pela inexecução e execução de serviços incompletos e insatisfatórios, que estão gerando transtorno ao desenvolvimento dos serviços do BRB”.

3. Não solucionado o problema, o BRB emitiu notificação para a contratada/agravante sobre abertura de “procedimento administrativo para rescisão unilateral do contrato e aplicação da penalidade de multa, no valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), pela não entrega dos serviços (OS 4032145, OS 4031199, OS 4031303, OS 4031443), gerando transtorno ao desenvolvimento das atividades do BRB”, oportunizando apresentação de defesa prévia no prazo de 10 (dez) dias.

4. Após manifestação da contratada, sobreveio a decisão administrativa aplicando penalidade de multa e rescisão contratual, além da inscrição da contratada no SICAF (Sistema de Cadastro de Fornecedores). O recurso administrativo interposto foi desprovido.

5. As sanções aplicadas estão previstas no instrumento contratual, em consonância com as cláusulas décima, inciso I, e décima terceira, inciso II, “a”, e a contratada/agravante não questiona a observância do contraditório e a ampla defesa, mas, sim, aduzindo que o contratante não lhe forneceu os adequados projetos para a execução das ordens de serviços.

6. Revela-se descabida a incursão quanto ao mérito da sanção, porquanto possível a sindicabilidade judicial dos procedimentos administrativos em caso de ilegalidade ou abuso de poder, o que não se observa no presente momento processual. Por conseguinte, mantida a decisão agravada, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a aplicação da penalidade de multa e retirar a inscrição da contratada no SICAF.

7. Recurso conhecido e desprovido.